Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-88.2020.8.11.0006
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001015-88.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), JACI MUDESTO DE OLIVEIRA - CNPJ: 04.747.681/0001-07 (EMBARGANTE), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO DO ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de
declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão que, ao manter a extinção da execução fiscal por decadência, omitiu-se quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, diante da extinção da execução fiscal por decadência reconhecida, deve ser suprida com a devida fixação da verba, à luz do princípio da causalidade e do direito subjetivo do advogado
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada reconheceu a decadência do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, mas silenciou sobre o pedido de fixação de honorários advocatícios, formulado na exceção de
pré
-executividade.

5. O art. 85, § 14o, do CPC reconhece os honorários como direito autônomo do advogado, com natureza alimentar, sendo a fixação da verba matéria de ordem pública, que pode ser suprida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

6. A jurisprudência desta Corte admite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários mesmo em hipóteses de extinção da execução por exceção de
pré
-executividade, em observância ao princípio da causalidade.

7. Não se aplica ao caso o entendimento do Tema 1.229/STJ, referente à prescrição intercorrente, por tratar-se de hipótese de decadência, que atinge a validade do próprio lançamento tributário.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, que são fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3o, do CPC, considerando as faixas de escalonamento legal
.

Tese de julgamento: “
1. A extinção da execução fiscal por decadência enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.
2
. A omissão quanto à verba honorária pode ser suprida de ofício, inclusive pelo tribunal, em respeito ao direito subjetivo do advogado
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jaci
Mudesto
de Oliveira contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id.
280110860
)
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O PRAZO LEGAL. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA POSTERIOR À DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação cível, mantendo a sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a decadência do direito de constituir o crédito tributário decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória, referente ao exercício de 2007, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o lançamento tributário relativo à multa por infração a obrigação acessória, cujo fato gerador remonta ao ano de 2007, foi tempestivamente constituído pela Fazenda Pública, dentro do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

III – Razões de decidir

3. Nos termos do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, encerrando-se, no caso, em 31/12/2012.

4. A constituição do crédito, conforme consignado na Certidão de Dívida Ativa, somente ocorreu em 28/04/2016, após o esgotamento do prazo legal, configurando a decadência do direito da Fazenda Pública.

5. A lavratura de auto de infração, o envio de aviso de cobrança ou mesmo a ciência do contribuinte não se equiparam à formalização do lançamento tributário, que exige a prática de ato administrativo específico, regular e eficaz.

6. O parcelamento celebrado em 2013, além de não configurar lançamento, deu-se
após
consumada a decadência, razão pela qual não possui o condão de interromper ou restaurar prazo legal já extinto.

7. Ainda, a decisão proferida na ADI 62120/2015, que declarou a inconstitucionalidade da legislação que fundamentava o parcelamento, não interfere no marco inicial da decadência, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito não impacta a fluência do prazo para constituição do crédito tributário.

IV – Dispositivo e tese

8. Diante do exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.

Tese de julgamento: “1. O prazo para constituição do crédito tributário decorrente de infração a obrigação acessória é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 173, I, do CTN.
2
. A lavratura de auto de infração, a notificação do contribuinte ou o parcelamento posterior não possuem o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial, se este já estiver consumado.
3. A suspensão da exigibilidade do crédito não interfere na contagem do prazo decadencial para sua constituição”.

A parte embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, destacando que, mesmo sob o entendimento firmado no Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça, este não se aplica à hipótese de decadência, por tratar-se de situação distinta da prescrição intercorrente. Requer, assim, a fixação de honorários com base nos princípios da sucumbência e da causalidade.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende o desprovimento dos embargos, alegando a ausência de vício e a tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Jaci
Mudesto
de Oliveira, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão que reconheceu a decadência do crédito tributário objeto da Execução Fiscal n. 1001015-88.2020.8.11.0006.

A controvérsia suscitada nos presentes embargos cinge-se à alegada omissão quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do embargante, não obstante o reconhecimento da decadência e consequente extinção da execução com resolução de mérito.

A parte embargante sustenta que, diferentemente das hipóteses tratadas no Tema 1.229/STJ, atinente à prescrição intercorrente, a presente demanda versa sobre decadência, devendo, portanto, ser aplicados os princípios da causalidade e da sucumbência. Afirma que o Estado deu causa à instauração da lide ao promover execução baseada em crédito constituído após o decurso do prazo legal, o que enseja a fixação de honorários em favor do advogado da parte executada.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No mérito,
a insurgência merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre
destacar
que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Transcreve-se, po
r oportuno, o dispositivo legal
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso em exame, embora o acórdão tenha mantido a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, diante do reconhecimento da decadência do crédito tributário, não houve manifestação acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O embargante expressamente requereu, por ocasião da exceção de
pré
-executividade, a condenação do ente público ao pagamento da referida verba, sendo o juízo de origem silente quanto ao seu arbitramento.

Neste ponto, impende destacar que os honorários advocatícios sucumbenciais transcendem a natureza meramente patrimonial e consagram-se como verdadeiro direito subjetivo do
causídico
, com status de matéria de ordem pública.

Consoante o art. 85, § 14o, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da
legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Nesse contexto, esta Corte já consolidou o entendimento de que a ausência de fixação dos honorários, mesmo que não alegada pela parte, pode ser suprida de ofício pelo órgão julgador,
inclusive pelo juízo
ad quem
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE
TERCEIRO - AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FIADOR QUE VEIO A FALECER - IMÓVEL CONSCRITO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORÁVEL - LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NO PRIMEIRO GRAU - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARBITRAMENTO EM SEGUNDO GRAU QUE SE IMPÕE - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando existente no acórdão embargado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando suscitado pela parte
embargante .
2. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos termos do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser arbitrada ao tempo do julgamento deste recurso quando não foram fixados pelo magistrado singular. 3. Há de se destacar que as questões de ordem pública, como a fixação de honorários advocatícios não arbitrados na sentença de primeiro grau, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo Juízo ad
quem .

(TJ-MT 10016261120218110037 MT, Relator
.:
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

Outrossim
, não se aplica ao presente caso o entendimento firmado no Tema 1.229/STJ, que trata da prescrição intercorrente, instituto jurídico diverso da decadência ora reconhecida. Enquanto a prescrição intercorrente decorre da inércia da parte exequente no curso da demanda, a decadência atinge a validade do próprio lançamento tributário, que sequer poderia ter sido regularmente constituído após o prazo legal.

No julgamento do Tema Repetitivo 421/STJ, firmou-se o entendimento de que:
“
É possível
a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de
Pré
-Executividade
”.

Assim, ao lançar o crédito tributário em 2016, com base em fato gerador ocorrido em 2007, a Fazenda Pública deu causa à propositura indevida da
execução fiscal, compelindo o executado a apresentar defesa e suportar os ônus processuais decorrentes, como o bloqueio judicial de valores e bens.

Dessa forma, nos termos do princípio da causalidade, deve a parte exequente arcar com os ônus
da
sucumbência, inclusive quanto à verba honorária.

Diante da omissão identificada, impõe-se o seu saneamento, com o consequente arbitramento da verba honorária.

Dessa forma,
diante da omissão constatada, impõe-se a sua correção, com o devido arbitramento da verba honorária, oportunidade em que, considerando o valor atribuído à causa
, o grau de zelo profissional e
a complexidade da causa
, fixo
os honorários advocatícios no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim sucessivamente
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
e ACOLHO
os presentes embargos de declaração,
apenas para suprir a omissão verificada no acórdão embargado, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais
no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025